Tribunal: STF
Processo: AI 418513
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento. 2.
Prequestionamento. Ausência. Fundamento não afastado. Precedentes.
3. Lei de imprensa. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento